Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701755-41.2025.8.07.9000 Número do processo na origem: 0723740-97.2025.8.07.0001 AGRAVANTE: TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, bem como para se manifestar sobre as considerações tecidas na petição de ID 73925343. Observo que as intimações deverão ser realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme Resolução 455/2022, CNJ. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora